Tribunal: TJDFT
Processo: 0721139-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721139-26.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DINA BRAGA LIMA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BRUNA GUIMARAES BRAGA RECORRIDO: DIRETOR DO CETEB - CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por D.B.L.S. contra ato praticado pelo Diretor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA (CETEB), confirmou liminar anteriormente concedida, determinando a matrícula e a consequente aplicação das provas de conclusão do Ensino Médio do curso supletivo à impetrante, com todas as prerrogativas derivadas da aprovação. No caso, conforme certificado pela Secretaria da 1a Turma Cível (ID. 64881232), foi levantado o sobrestamento dos autos a fim de prosseguimento do julgamento, considerando o decidido nos REsp`s 1.945.851/CE e 1.945.879/CE, tema de recursos repetitivos 1.127, pelo Superior Tribunal de Justiça. Destarte, com base no arts. 10 e 927 ambos do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado com força vinculante. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida venham os autos novamente conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator